Tribunal: TJPA
Processo: 0000897-42.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0000897-42.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: HOMEX BRASIL CONSTRUCOES LTDA., PROJETO HMX 14 PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FEITO ORIGINÁRIO JÁ JULGADO PELO JUÍZO
A QUO
, EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA – PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível de da Comarca de Marabá, nos autos de ação de indenização por perdas e danos pelo rito ordinário c/c tutela antecipada (Processo nº. 0013700-07.2014.8.14.0028).

2. Decisão monocrática pelo não provimento, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

3. Processo recebido por esta relatoria
conforme determinação disposta no SIGA-DOC PA-OFI 2023/04263, após efetivo exercício na atividade judicante a partir do dia 06/09/2023.

4. Em análise do processo originário, verificou-se que o feito já foi sentenciado pelo Juízo
a quo
(ID nº.
36092348)
, em 17 (dezessete) de dezembro de 2020, e atualmente encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

5. Análise do presente recurso se encontra prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio originário.

6. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER

DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL,

contra a Decisão Monocrática de fls. 344 e ss., proferida pela Exma. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, em Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível de da Comarca de Marabá, nos autos de ação de indenização por perdas e danos pelo rito ordinário c/c tutela antecipada (Processo nº. 0013700-07.2014.8.14.0028).

Em suas razões recursais (ID nº
4301512
),
a
agravante alega que
as agravadas não pagaram os danos materiais causados à agravante e inadimpliram a cláusula penal do contrato, conforme comprovados nos autos. Alegou que há risco de insolvência das agravadas, em razão de notificas de ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Trabalho.

Afirmou-se que a Escritura Pública de Compra e Venda do Bem consta que o preço foi integralmente adimplido pela primeira agravada, com plena quitação.

Diante dos fatos, reiterou a necessidade de concessão de tutela antecipada para realizar o bloqueio judicial da matrícula do imóvel da primeira requerida.

Não obstante devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Este relator
registra o recebimento dos autos no estado em que se encontram, conforme determina
çã
o disposta no SIGA-DOC PA-OFI 2023/04263, ap
ó
s efetivo exerc
í
cio na atividade judicante a partir do dia 06/09/2023.

É o relatório.

VOTO

Em análise do processo originário, verificou-se que o feito
já foi sentenciado pelo Juízo
a quo

(ID nº.
36092348)
, em 17 (dezessete) de dezembro de 2020, e atualmente encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Sendo assim,
a análise do presente recurso se encontra prejudicada
. Isso ocorre porque o
provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio originário.

No mesmo sentido, faz-se mister colacionar julgado do Superior Tribunal de Justiça, que ratifica o argumento ora exposto:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi
objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença.
3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela.
2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto
. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO

de

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por manifesta perda de objeto, na esteira de entendimento esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2024